Tribunal: TJES
Processo: 5000657-04.2023.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000657-04.2023.8.08.0016

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS PEIXOUTO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Apelação Criminal nº 5000657-04.2023.8.08.0016
Juízo de origem: Vara Única da Comarca de Conceição do Castelo/ES
Recorrente: Lucas Peixouto da Silva
Recorrido: Ministério Público do Estado do Espírito Santo

Relator: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. MANUTENÇÃO DE CASA DE PROSTITUIÇÃO. RUFIANISMO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA ADEQUAÇÃO SOCIAL. INAPLICABILIDADE. RESPONSABILIDADE PENAL POR GESTÃO DE FATO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA QUANTO À POSSE DE ARMA. PENA-BASE. CULPABILIDADE MAL FUNDAMENTADA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Lucas Peixouto da Silva contra sentença que o condenou pelos crimes de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei 10.826/06), manutenção de casa de prostituição (art. 229 do CP), rufianismo (art. 230 do CP) e crime contra a ordem tributária (art. 1º, V, da Lei 8.137/90), fixando-se pena total de 05 anos de reclusão, 01 ano e 25 dias de detenção e 72 dias-multa, em regime semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão:
(i) se o apelante deve ser absolvido do crime de rufianismo por ausência de prova de lucro direto;
(ii) se há atipicidade na manutenção de casa de prostituição à luz da adequação social e ausência de exploração sexual;
(iii) se está ausente o dolo na conduta do crime contra a ordem tributária, por não ser o réu o titular do negócio;
(iv) se a pena aplicada ao crime de posse irregular de arma de fogo deve ser reduzida por vício na valoração da culpabilidade e confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prova oral colhida sob contraditório comprova que o apelante administrava o estabelecimento, fixava preços e recebia parte dos valores cobrados pelos programas sexuais, caracterizando a prática dos crimes dos arts. 229 e 230 do Código Penal.
4. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto à tipicidade material do art. 229 do CP, mesmo após a Lei nº 12.015/2009, não se aplicando o princípio da adequação social.
5. A responsabilidade penal tributária alcança quem detém a gestão de fato da atividade econômica, sendo desnecessário o dolo específico para a configuração do crime do art. 1º, V, da Lei nº 8.137/90.
6. A pena do crime de posse irregular de arma de fogo foi fixada acima do mínimo legal com base em fundamentação inidônea quanto à culpabilidade, o que impõe sua redução para o mínimo legal (01 ano de detenção e 10 dias-multa), observando-se ainda a impossibilidade de redução aquém do mínimo, mesmo com a confissão espontânea (Súmula 231 do STJ).
7. Mantêm-se as penas dos demais crimes e o regime semiaberto, diante do quantum total da pena e da regra do concurso material.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A confissão espontânea justifica reconhecimento da atenuante, mas não permite redução aquém do mínimo legal (Súmula 231 do STJ).

A gestão de fato de estabelecimento comercial permite a responsabilização penal tributária.

A manutenção de casa de prostituição e o rufianismo permanecem típicos, mesmo sem violência, diante da jurisprudência consolidada do STJ.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:
CP, arts. 69, 229, 230;
Lei 10.826/2003, art. 12;
Lei 8.137/1990, art. 1º, V e art. 11;
CPP, art. 385;
STJ, Súmula 231.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.435.872/MG, rel. p/ acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 03.06.2014, DJe 01.07.2014.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº:
5
000657-04.2023.8.08.0016

APELANTE:
LUCAS PEIXOUTO DA SILVA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme consta no Relatório, trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
LUCAS PEIXOUTO DA SILVA
, irresignado com a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Conceição do Castelo/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática dos crimes previstos no art. 12 da Lei nº 10.826/06 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido), arts. 229 (manutenção de casa de prostituição) e 230 (rufianismo) do Código Penal, e art. 1º, inciso V, da Lei nº 8.137/90 (crime contra a ordem tributária).

A pena total definitiva foi fixada em
05 (cinco) anos de reclusão
e
01 (um) ano e 25 (vinte e cinco) dias de detenção
, além de 72 (setenta e dois) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime
semiaberto
.

Em suas razões recursais, a Defesa Técnica pugna, em síntese pela
absolvição
quanto ao crime de
rufianismo
(art. 230, CP), sustentando insuficiência probatória de que o réu auferia lucro direto da prostituição, destacando que o próprio Ministério Público de 1º grau requereu a absolvição em alegações finais; A
absolvição
quanto ao crime de
manutenção de casa de prostituição
(art. 229, CP), alegando atipicidade da conduta ante a ausência de violência ou grave ameaça (exploração sexual) e invocando o princípio da adequação social; A
absolvição
quanto ao
crime tributário
(Lei nº 8.137/90), arguindo ausência de dolo específico e de responsabilidade tributária, pois o réu seria mero funcionário do estabelecimento; Subsidiariamente, na dosimetria, requer a redução das penas ao mínimo legal, com ênfase no reconhecimento da confissão espontânea para o crime de posse de arma, e a fixação de regime mais brando.

Em contrarrazões, o Ministério Público de 1º grau manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, defendendo a manutenção integral da sentença, argumentando a independência funcional do magistrado (art. 385 do CPP) e a robustez das provas de autoria e materialidade de todos os delitos.

A douta Procuradoria de Justiça Criminal opinou pelo
conhecimento e parcial provimento
do apelo. Manifestou-se pela manutenção da condenação em todos os crimes, refutando as teses de atipicidade e insuficiência probatória, mas acolheu o pleito subsidiário de redimensionamento da pena-base do crime de posse de arma de fogo (art. 12 da Lei nº 10.826/06), por entender inidônea a fundamentação utilizada para valorar negativamente a culpabilidade.

Constatada a presença dos pressupostos de admissibilidade dos recursos, passa-se à análise dos argumentos neles contidos.

Conforme se extrai do Auto de Prisão em Flagrante e dos depoimentos policiais, a ação policial que culminou na prisão do apelante ocorreu no dia 18 de julho de 2023. A diligência originou-se do cumprimento de um mandado de busca e apreensão expedido no bojo de uma investigação de homicídio, o que levou a equipe policial ao estabelecimento conhecido vulgarmente como "Boate Cabaré" ou "Cabaré", localizado na Comarca de Conceição do Castelo/ES.

Ao chegarem ao local, os agentes da lei depararam-se com uma estrutura típica de estabelecimento de entretenimento adulto e hospedagem. No interior do imóvel, foram encontrados o apelante Lucas Peixouto da Silva, sua esposa Michele, outras mulheres e frequentadores (clientes). Durante a revista no imóvel, especificamente no quarto ocupado pelo apelante Lucas, foi localizada uma arma de fogo e diversas munições de uso permitido, em desacordo com a legislação vigente.

O próprio apelante, no momento da abordagem e posteriormente em juízo, assumiu a propriedade do armamento, embora tenha alegado desconhecimento sobre a ilicitude ou apresentado justificativas não excludentes de ilicitude.

A
materialidade

encontra-se demonstrada, demonstrada pelos elementos constantes no procedimento investigatório criminal, notadamente o B.O, auto de cumprimento de mandado de busca e apreensão e auto de apreensão de ID 28647990.

MANUTENÇÃO DE CASA DE PROSTITUIÇÃO E RUFIANISMO (ARTS. 229 E 230 DO CP)

A materialidade e a autoria delitivas restaram cabalmente demonstradas pelo Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Apreensão e, sobretudo, pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

A tese defensiva de atipicidade da conduta do art. 229 do Código Penal, sob o argumento de que a Lei nº 12.015/2009 passou a exigir violência ou grave ameaça para configurar "exploração sexual", não merece prosperar, conforme entendimento que é pacífico no STJ conforme julgado à seguir colacionado:

RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 229 DO CÓDIGO PENAL. PRINCÍPIO DA ADEQUAÇÃO SOCIAL. INAPLICABILIDADE. TIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. 1. O princípio da adequação social é um vetor geral de hermenêutica segundo o qual, dada a natureza subsidiária e fragmentária do direito penal, se o tipo é um modelo de conduta proibida, não se pode reputar como criminoso um comportamento socialmente aceito e tolerado pela sociedade, ainda que formalmente subsumido a um tipo incriminador. 2. 3. A jurisprudência desta Corte Superior orienta-se no sentido de que eventual tolerância de parte da sociedade e de algumas autoridades públicas não implica a atipicidade material da conduta de manter casa de prostituição, delito que, mesmo após as recentes alterações legislativas promovidas pela Lei n. 12.015/2009, continuou a ser tipificada no artigo 229 do Código Penal. 4. De mais a mais, a manutenção de estabelecimento em que ocorra a exploração sexual de outrem vai de encontro ao princípio da dignidade da pessoa humana, sendo incabível a conclusão de que é um comportamento considerado correto por toda a sociedade. 5. Recurso especial provido para restabelecer a sentença condenatória, apenas em relação ao crime previsto no artigo 229 do Código Penal. (REsp n. 1.435.872/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, relator para acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 3/6/2014, DJe de 1/7/2014.)

Quanto ao crime de rufianismo (art. 230 do CP), a prova testemunhal é contundente conforme se extrai de singela leitura.

O policial civil Paulo Erpit Macedo afirmou categoricamente em juízo que "o programa era R$ 150,00 e R$ 25,00 iria para a casa". A testemunha Simone Canal, também prestou informações no sentido de que o dono era quem negociava os valores do programa, sendo o recorrente quem gerenciava o local. Essa retenção de percentual sobre o valor do ato sexual configura, indubitavelmente, a participação direta nos lucros da prostituição alheia.

A alegação de que o réu era "mero funcionário" de seu pai não o exime de responsabilidade. As provas indicam que LUCAS exercia a administração de fato do estabelecimento "Boate Cabaré", gerenciando o fluxo de caixa, a venda de bebidas e a arrecadação da "taxa" sobre os programas, possuindo pleno domínio do fato.

De outro norte, nota-se, conforme previsão normativa expressa que, nos termos do art. 385 do CPP, o magistrado não está vinculado ao pedido de absolvição formulado pelo Ministério Público em alegações finais, devendo decidir conforme seu livre convencimento motivado diante das provas dos autos.

DO CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA (ART. 1º, V, LEI 8.137/90)

Melhor sorte não assiste à defesa quanto ao pleito absolutório do crime fiscal. O tipo penal de deixar de fornecer nota fiscal é formal e prescinde de dolo específico (especial fim de agir), bastando o dolo genérico de omitir a emissão do documento obrigatório, conforme jurisprudência do STJ.

Restou comprovado que o estabelecimento, gerido pelo apelante, comercializava bebidas e serviços de hospedagem sem qualquer regularidade fiscal. A responsabilidade penal tributária estende-se a quem exerce a gestão de fato da atividade econômica, nos moldes do art. 11 da Lei nº 8.137/90. O princípio de que o
dinheiro não tem cheiro
1
impõe a tributação inclusive sobre atividades ilícitas ou irregulares, não havendo que se falar em atipicidade.

POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO

A condenação pelo crime de posse irregular de arma de fogo é inconteste, diante da apreensão do artefato no quarto do réu e de sua confissão espontânea. Contudo, a dosimetria da pena merece reparo, acolhendo-se o pleito defensivo e o parecer ministerial neste ponto.

O magistrado sentenciante exasperou a pena-base valorando negativamente a circunstância judicial da
culpabilidade
, sob o fundamento de que o réu mantinha uma "variedade de armamentos e munições".

Entretanto, a análise dos autos revela que foi apreendida
uma
arma de fogo e munições correspondentes. A utilização da expressão "variedade de armamentos" para justificar uma culpabilidade "anormal" carece de respaldo fático concreto que demonstre uma reprovabilidade além daquela já inerente ao próprio tipo penal. Não se tratava de um arsenal ou de armas de grosso calibre que justificassem a majoração.

A jurisprudência exige fundamentação idônea e baseada em dados concretos para a elevação da pena-base. A referência genérica utilizada na sentença não se sustenta. Dessa forma, deve ser afastada a valoração negativa da culpabilidade, reconduzindo-se a pena-base ao mínimo legal, razão pela qual passo a nova análise da dosimetria do crime em questão –
porte de arma de fogo permitido.

Redimensionamento da Pena (Art. 12 da Lei 10.826/06):

1ª Fase:
Afasto a circunstância judicial desfavorável da culpabilidade, razão pela qual fixo a pena-base no mínimo legal de
01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa
.

Presente a atenuante da confissão espontânea na segunda fase do processo de dosimetria. Todavia, em observância à Súmula 231 do STJ, a pena não pode ser reduzida aquém do mínimo legal.
Mantenho a pena intermediária em 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa.
Na fase derradeira, verifico a
usentes causas de aumento ou diminuição, razão pela qual torno a pena definitiva em
01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa
.

Quanto aos demais delitos,
fixados em sua reprimenda mínima
, não observo assimetrias a serem aparadas por esta corte de justiça, razão pela qual mantenho inalteradas as penas dos demais delitos (Art. 229, Art. 230 do CP e Art. 1º, V da Lei 8.137/90), bem como a regra do concurso material (art. 69 do CP) e o regime inicial
semiaberto
,
dado o
quantum
total da pena de reclusão (5 anos), nos termos do art. 33, §2º, 'b', do CP
.

Ante o exposto, e em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, estritamente para redimensionar a pena do crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/06 para o mínimo legal de
01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa
, mantendo-se incólumes os demais termos da r. sentença condenatória, inclusive quanto ao somatório das penas em concurso material e ao regime prisional.

É como voto

1
pecunia non olet

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.